Tribunal: STF
Processo: HC 255738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Castro da Rocha e outra, advogados, em 30.4.2025, em benefício de R N G, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.753.232/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime de homicídio, nas modalidades consumada, por quatro vezes, e tentada, por cinco vezes (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121, quatro vezes, e incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14, cinco vezes, ambos do Código Penal).



    Em 4.10.2023, o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na ocasião, “o Conselho de Sentença, embora tenha reconhecido a materialidade de todos os delitos, negou a autoria, tudo por maioria de votos” (fl. 1, e-doc. 3). Diante disso, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Macaé/RJ absolveu o paciente.



    3. O Ministério Público do Rio de Janeiro interpôs a Apelação Criminal n. 0021733-35.2020.8.19.0028 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 28.5.2024, a Oitava Câmara Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para submeter o paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. IMPUTAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CONSUMADOS E TENTADOS. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, E IV, C/C. 14, I (QUATRO VEZES), E 121, § 2º, I, III, E IV, C/C art. 14, II (CINCO VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL QUE REQUER A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, ADUZINDO QUE A DECISÃO DOS JURADOS, É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. 



    Do pedido de novo julgamento. 



    A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelos registros de ocorrência e aditamento, auto de apreensão, guias de remoção de cadáver, termos de declaração, auto de reconhecimento de objeto - fotografia, laudo de exame em munição, laudo de exame de componentes de munição, laudo de exame de local de constatação de morte, laudos de exame de necropsia, boletim de atendimento médico, imagens de mensagens por aplicativo, e pela oral produzida em juízo, gravados pelo sistema audiovisual. 



    Segundo consta da peça inicial acusatória, no dia dos fatos, por volta de 20h30min, o apelado, de forma livre e consciente, e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios com os corréus, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra nove vítimas, sendo a causa eficaz das mortes de P V, M, A L, e G F, bem como causaram lesões corporais nos ofendidos K, A, H, R A, e G B, mas os homicídios não se consumaram com relação a estes, por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, diante do pronto atendimento médico que receberam. 



    De acordo com a denúncia, os crimes teriam sido praticados por motivo torpe (ataque em área dominada por outra facção criminosa), resultando em perigo comum (disparos efetuados em local público, com aglomeração de pessoas), e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (que foram surpreendidas em uma confraternização). 



    Quanto à materialidade, não restam dúvidas, diante das guias de remoção de cadáver, laudo de exame em munição, laudo de exame de componentes de munição, laudo de exame de local de constatação de morte, laudos de exame de necropsia, e boletim de atendimento médico. 



    Os laudos de exame de necropsia, atestaram que as causas das mortes das vítimas P V, M, A L, e G F, foram decorrentes de ‘ação perfuro contundente, por projeteis de arma de fogo’. 



    Por sua vez, no tocante às vítimas sobreviventes K, A, H, R A, e G B, os boletins de atendimento médico constataram as lesões corporais provenientes de disparos de armas de fogo. 



    A autoria delitiva, no tocante ao apelado R encontra-se evidenciada pelo acervo probatório colacionado aos autos.



    Em depoimento prestado perante o Tribunal do Juri, a vítima H narrou que estava em um aniversário, quando indivíduos desembarcaram de um carro e começaram a atirar, assinalando que levou 8 tiros, bem como que seus irmãos P V e M, e o seu amigo G foram mortos. 



    O depoente esclareceu que foram muitos tiros e que viu o R ‘C’, bem como que outras pessoas, no hospital, também, relataram terem visto o apelado. 



    Em depoimento, anteriormente, prestado em juízo, a vítima H afirmou que viu os três acusados desembarcarem de um carro, e que R estava armado, bem como que os réus começaram a atirar quando viram o A. 



    Em sede judicial, a testemunha Felipe, policial militar, declarou que, após ser acionado e chegar ao local dos fatos, constatou que haviam 4 corpos (mortos), bem como que ouviu, de populares, os relatos de que L F ‘F’, R ‘C’ e S ‘S’ foram identificados como os autores dos disparos de arma de fogo, asseverando que o motivo dos ataques seria uma rixa entre a facção ADA (do recorrido), com o CV. 



    Por sua vez, a testemunha policial civil José Luiz declarou, em síntese, que colheu os depoimentos das vítimas sobreviventes A, R e H, no hospital, e de K, na delegacia, apontando que K reconheceu todos os acusados, e que os outros ofendidos reconheceram o ‘F’ e o ‘C’, bem como que é comum as vítimas mudarem suas versões em juízo. 



    Ademais, as vítimas sobreviventes A, e R A procederam o reconhecimento do recorrido R, na delegacia, conforme autos de reconhecimento de objeto - fotografia, tendo R, ainda, afirmado, conforme termo de declaração que ‘conhece C porque ele sempre foi de atacar a comunidade, antes era do morro de Santana e agora é do Novo Horizonte’. 



    Na hipótese, não há de se falar em nulidade dos reconhecimentos fotográficos, na delegacia, na medida em que o acusado R já era conhecido das vítimas sobreviventes, sendo inclusive, identificado, nominalmente, no local do crime, por populares, para o policial militar que foi atender a ocorrência. 



    Diante do quadro que se apresenta, e da detida análise da prova oral produzida e dos laudos periciais, verifica-se que a decisão proferida em plenário, no tocante à autoria delitiva de R, mostra-se manifestamente contrária com os elementos existentes nos autos. 



    Importante salientar que o Júri – competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, ‘d’, da CR – como de trivial sabença, não decide com certeza matemática ou científica, mas pelo livre convencimento, captado na matéria de fato e, sua decisão, desde que encontre algum apoio na prova, deve ser respeitada. 



    Por tal razão, inexistindo causas de nulidade no julgamento, como in casu, cabe ao Tribunal, ao analisar a decisão dos jurados, verificar, apenas, se esta não é manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, se não há qualquer outra tese apta a alicerçar tal decisão. 



    Entende-se que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela destituída de qualquer fundamento, base, ou apoio no processo. Para se anular o veredicto do tribunal popular necessário é o manifesto desprezo da prova dos autos, o que se verifica na hipótese. 



    Não cabe ao magistrado verificar se o acusado é ou não o autor do crime, porquanto tal decisão compete ao Conselho de Sentença e imiscuir-se em tal seara é violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    Aliás, não é por outra razão que o recurso de apelação, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, uma vez que não é devolvida a esta Instância o conhecimento pleno da causa, que ficará atrelado aos motivos invocados nos incisos do artigo 593, do CPP, sendo certo que não cabe à Instância revisora condenar ou absolver o acusado, mas apenas submetê-lo a novo julgamento. 



    Por tudo isso, conclui-se que o conjunto fático probatório coligido nos autos, com relação às condutas imputadas a R não foram devidamente valoradas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem o Poder Constituinte Originário atribuiu a soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Carta Política. 



    Logo, diante da contradição entre a decisão dos jurados e as provas coligidas nos autos, incorreto se mostra o juízo de absolvição, quanto aos crimes imputados (nove vítimas), o que impõe, portanto, a anulação do decisum impugnado, a fim de submeter o denunciado R a novo julgamento pelo Plenário do Júri, na medida em que inexistem, nos autos, elementos mínimos, que amparem a sua absolvição. Precedente recente da Câmara. 



    Diante de tal quadro, deve ser anulada a decisão do Júri, no tocante ao julgamento dos crimes praticados em face de toda as vítimas, eis que manifestamente contrária as provas dos autos. 



    Provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão da Corte Popular e submeter o acusado R a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, no tocante as imputações pelos crimes narrados na denúncia, com fulcro no artigo 593, III, ‘d’, do CPP” (fls. 1-5, e-doc. 4).



    A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça estadual. 



    4. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.753.232/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.10.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial. 



    2. A decisão de inadmissão do recurso especial na origem foi fundamentada na Súmula 83/STJ, e a parte agravante não apresentou impugnação específica a esse fundamento. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ, impede o conhecimento do agravo regimental. 



    4. A defesa alega que a decisão dos jurados foi baseada em provas robustas e que a aplicação da Súmula 83/STJ foi equivocada, questionando a anulação do veredicto pelo TJRJ. 



    III. Razões de decidir 



    5. A Corte firmou entendimento de que a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, o que não ocorreu no caso. 



    6. A necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é reafirmada pela Corte Especial do STJ, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 



    7. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as disposições legais e regimentais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial com base na Súmula 83/STJ deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes. 2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182/STJ’” (fl. 1, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a decisão absolutória estava amparada em um conjunto probatório denso e os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que “não há que se falar na incidência do artigo 593, ‘d’, III do Código de Processo Penal, pois a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária a prova dos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que “a defesa vem sustentando (durante todo o processo), que no dia e na hora do crime o agravante estava em outro local. Foi juntado nos autos um vídeo da CFTV de um bar que demonstra que ele estava lá, bebendo com várias pessoas. Uma foto tirada por uma das pessoas que estava na mesa. Além do vídeo e da foto, em plenário, foram ouvidas 4 dessas pessoas, as quais confirmaram que estavam no bar com ele no dia e horário do crime” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram “longe de caber no presente o enunciado da súmula 83/STJ, pois o que foi contrário à jurisprudência desta Corte Superior foi justamente a decisão do TJRJ na apelação da Promotoria, que cassou a decisão soberana dos jurados. 



    Nesse passo, não há como incidir o obstáculo da súmula 182/STJ, pois essa é a principal tese trazida no recurso especial (com precedentes trazidos expressamente nas razões dos recursos e repetida nos agravos)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, considerando o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, que reflete diretamente no seu direito ambulatorial, é o presente para requerer a não manutenção da sentença absolutória” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O agravo em recurso especial interposto pelo paciente não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão do Presidente daquele Superior Tribunal, de incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça na espécie, nestes termos:



    “Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” (e-doc. 6).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. O pleito de restabelecimento da sentença absolutória não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



     



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença, em decisão objeto da Apelação Criminal n. 0021733-35.2020.8.19.0028 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, interposta pela acusação. A Oitava Câmara Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para submeter o paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Consta desse julgado:



    “Do pedido de novo julgamento. 



    A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelos registros de ocorrência e aditamento (e-docs 009, 081, 174, 178, e 184), auto de apreensão (e-docs 081, e 148), guias de remoção de cadáver (e-doc 009), termos de declaração (edocs 009, 081, 127, 182, 190, 192, 202, 205, 213/221, e 263), auto de reconhecimento de objeto - fotografia (e-docs 009, 119, 127, 194/196, 204, 207, 209, 248, e 273), laudo de exame em munição (e-docs 081, e 257), laudo de exame de componentes de munição (e-docs 081, 148, e 259), laudo de exame de local de constatação de morte (e-doc 127), laudos de exame de necropsia (e-doc 148), boletim de atendimento médico (e-doc 247, 249/251, 272, e 274/276), imagens de mensagens por aplicativo (e-docs 1039/1051), e pela oral produzida em juízo, gravados pelo sistema audiovisual.



    Segundo consta da peça inicial acusatória, no dia dos fatos, por volta de 20h30min, o apelado, de forma livre e consciente, e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios com os corréus, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra nove vítimas, sendo a causa eficaz das mortes de P V, M, A L, e G F, bem como causaram lesões corporais nos ofendidos K, A, H, R A, e G B, mas os homicídios não se consumaram com relação à estes, por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, diante do pronto atendimento médico que receberam. 



    De acordo com a denúncia, os crimes teriam sido praticados por motivo torpe (ataque em área dominada por outra facção criminosa), resultando em perigo comum (disparos efetuados em local público, com aglomeração de pessoas), e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (que foram surpreendidas em uma confraternização). (...)



    A autoria delitiva, no tocante ao apelado R encontra-se evidenciada pelo acervo probatório colacionado aos autos.



    Em depoimento prestado perante o Tribunal do Juri, a vítima H narrou que estava em um aniversário, quando indivíduos desembarcaram de um carro e começaram a atirar, assinalando que levou 8 tiros, bem como que seus irmãos P V e M, e o seu amigo G foram mortos. 



    O depoente esclareceu que foram muitos tiros e que viu o R ‘C’, bem como que outras pessoas, no hospital, também, relataram terem visto o apelado. 



    Em depoimento, anteriormente, prestado em juízo, a vítima H afirmou que viu os três acusados desembarcarem de um carro, e que R estava armado, bem como que os réus começaram a atirar quando viram o A. 



    Em sede judicial, a testemunha Felipe, policial militar, declarou que, após ser acionado e chegar ao local dos fatos, constatou que haviam 4 corpos (mortos), bem como que ouviu, de populares, os relatos de que L F ‘F’, R ‘C’ e S ‘S’ foram identificados como os autores dos disparos de arma de fogo, asseverando que o motivo dos ataques seria uma rixa entre a facção ADA (do recorrido), com o CV. 



    Por sua vez, a testemunha policial civil José Luiz declarou, em síntese, que colheu os depoimentos das vítimas sobreviventes A, R e H, no hospital, e de K, na delegacia, apontando que K reconheceu todos os acusados, e que os outros ofendidos reconheceram o ‘F’ e o ‘C’, bem como que é comum as vítimas mudarem suas versões em juízo. 



    Ademais, as vítimas sobreviventes A, R A procederam o reconhecimento do recorrido R, na delegacia, conforme autos de reconhecimento de objeto - fotografia (e-doc 009, fls. 63, e 76), tendo R, ainda, afirmado, conforme termo de declaração (fls. 205) que ‘conhece C porque ele sempre foi de atacar a comunidade, antes era do morro de Santana e agora é do Novo Horizonte’.



    Na hipótese, não há de se falar em nulidade dos reconhecimentos fotográficos, na delegacia, na medida em que o acusado R já era conhecido das vítimas sobreviventes, sendo inclusive, identificado, nominalmente, no local do crime, por populares, para o policial militar que foi atender a ocorrência. 



    Diante do quadro que se apresenta, e da detida análise da prova oral produzida e dos laudos periciais, verifica-se que a decisão proferida em plenário, no tocante à autoria delitiva de R, mostra-se manifestamente contrária com os elementos existentes nos autos. 



    Importante salientar que o Júri – competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, ‘d’, da CR – como de trivial sabença, não decide com certeza matemática ou científica, mas pelo livre convencimento, captado na matéria de fato e, sua decisão, desde que encontre algum apoio na prova, deve ser respeitada. 



    Por tal razão, inexistindo causas de nulidade no julgamento, como in casu, cabe ao Tribunal, ao analisar a decisão dos jurados, verificar, apenas, se esta não é manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, se não há qualquer outra tese apta a alicerçar tal decisão. 



    Entende-se que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela destituída de qualquer fundamento, base, ou apoio no processo. Para se anular o veredicto do tribunal popular necessário é o manifesto desprezo da prova dos autos, o que se verifica na hipótese. (...)



    Não cabe ao magistrado verificar se o acusado é ou não o autor do crime, porquanto tal decisão compete ao Conselho de Sentença e imiscuir-se em tal seara é violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos. 



    Aliás, não é por outra razão que o recurso de apelação, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, uma vez que não é devolvida a esta Instância o conhecimento pleno da causa, que ficará atrelado aos motivos invocados nos incisos do artigo 593, do CPP, sendo certo que não cabe à Instância revisora condenar ou absolver o acusado, mas apenas submetê-lo a novo julgamento. 



    Por tudo isso, conclui-se que o conjunto fático probatório coligido nos autos, com relação às condutas imputadas a R não foram devidamente valoradas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem o Poder Constituinte Originário atribuiu a soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Carta Política. (...)



      No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, no seu parecer (e-doc 1866):



    ‘[...] a decisão do Colendo Conselho de Sentença em absolver o apelado não encontra substrato nos elementos probatórios coligidos aos autos, afrontando a alínea d, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.



    O que se observa ao contrário, é que a decisão dos jurados ocorreu em verdadeira contradição com os elementos probatórios e sua anulação é medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença. [...]’



    Logo, diante da contradição entre a decisão dos jurados e as provas coligidas nos autos, incorreto se mostra o juízo de absolvição, quanto aos crimes imputados (nove vítimas), o que impõe, portanto, a anulação do decisum impugnado, a fim de submeter o denunciado R a novo julgamento pelo Plenário do Júri, na medida em que inexistem, nos autos, elementos mínimos, que amparem a sua absolvição. 



    Em igual sentido, vale colacionar um julgado recente desta Câmara Criminal: (...)



    Diante de tal quadro, deve ser anulada a decisão do Júri, no tocante ao julgamento dos crimes praticados em face de toda as vítimas, eis que manifestamente contrária as provas dos autos. 



    Em face do exposto, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão da Corte Popular e submeter o acusado R a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, no tocante as imputações pelos crimes narrados na denúncia, com fulcro no artigo 593, III, ‘d’, do CPP” (fls. 8-16, e-doc. 4).



    11. Não se comprova ilegalidade por ter a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri e submeter o paciente a novo julgamento. 



    No acórdão do Tribunal de Justiça estadual, não se observa contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e o conjunto probatório da ação na origem, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE J